Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado por Sandra Ramos Leote no qual requer a extensão à Ação Penal 0808959-08.2022.4.05.8300 e à Ação Cautelar de Arresto e Sequestro de Bens 0809277-88.2022.4.05.8300, ambas em trâmite na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    A requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “Ignorando às decisões do Supremo Tribunal Federal, que já haviam declarado a imprestabilidade como prova dos elementos oriundos do acordo de leniência da construtora Odebrecht, em junho de 2022 a Procuradoria da República em Recife ofereceu denúncia com pedido de busca e apreensão e indisponibilidade de bens em face da paciente, utilizando-se da prova já declarada ilícita. 



    A peça inaugural (doc. 4) da ação penal já em seu ‘sumário’ possui um capítulo todo voltado a ‘elogiar’ os sistemas MyWebDay e Drousys como elemento de prova e corroboração de depoimentos de delatores:



    [...]



    Embora a paciente já tenha apresentado resposta e exceção de incompetência na ação penal (doc. 10 e 11), onde se reiterou a preliminar de ilicitude probatória pela utilização de elementos obtidos no acordo de leniência da Odebrecht, o processo principal se encontra paralisado, por força de decisão liminar de V.Exa. nos autos da Reclamação nº. 56.755/PE, determinando a suspensão do prazo para oferecimento de resposta do corréu Aldo Guedes Álvaro, até que o Ministério Público Federal forneça acesso a todos os elementos contidos nas colaborações mencionadas na denúncia. 



    Em resumo, embora haja uma miríade de nulidades nas decisões da Autoridade Coator, entre elas sua manifesta incompetência, também já declarada pela E. 2ª Turma deste Tribunal, o que permite a extensão da ordem de habeas corpus e decisões liminares já concedidas nestes autos a outros pacientes, é a flagrante ilicitude probatória dos Sistemas Drousys e MyWebDay, entregues pela Odebrecht e seus delatores no bojo de seu Acordo de Leniência, homologado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, amplamente utilizados tanto na denúncia, quanto no arresto, conforme demonstrar-se-á. 



    [...]



    Isto posto, com fundamento no art. 580 do CPP, e na pacífica jurisprudência desta E. 2ª Turma do STF, requer-se:



    (a)Em sede cautelar: 



    a.1 A suspensão da ação penal, bem como da ordem de indisponibilidade de bens, ambas deferidas com base nas provas já declaradas ilícitas nestes autos em face da paciente, desbloqueando-se seu patrimônio, todo lícito e já declarado às Autoridades Brasileiras; 



    (b) No mérito: 



    b.1 A extensão da ordem concedida à Walter Faria e Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de declarar a imprestabilidade dos elementos probatórios produzidos pelo acordo de leniência da Odebrecht e provas derivadas, com o consequentemente trancamento da ação penal em curso perante o Juízo Coator. ” (doc. eletrônico 1203, fls. 23-27 e 51) 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, rememoro que declarei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, com destaque para o chamado “Setor de Operações Estruturadas” (sistemas Drousys e My Web Day B). Naquela oportunidade, sublinhei que “a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação” (doc. eletrônico 987, grifei).



    Na sequência, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam e até exigem a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII- Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso Sede do Instituto Lula), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná.



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (grifei)



    Esse acórdão transitou em julgado em 9/3/2022 (doc. eletrônico 1.025).



    Desde então, foram reiteradas as decisões, todas acobertadas pelo manto da preclusão, nas quais afirmei a imprestabilidade do supracitado Acordo de Leniência, para tanto, utilizando, em todas as oportunidades, dos mesmos fundamentos acima aludidos. 



    Isso ocorreu, de forma preambular, quando determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual precluiu sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). Posteriormente, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, daqueles elementos de prova, a qual também transitou em julgado, devido à perda superveniente do seu objeto. Tal fato ocorreu, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Logo após, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos contaminantes da prova descrita, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP. Esses comandos transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Outra vez, pelas mesmas razões de fato e de direito, também determinei a suspensão da Ação Penal 5039571-46.2021.4.04.7100, em trâmite na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre/RS, com relação ao réu Paulo Bernardo Silva, e das Ações Penais 0600020-74.2020.6.19.0204 e 0600009-67.2020.6.19.0229, em curso na 204ª e 229ª Zonas Eleitorais do Estado do Rio de Janeiro. 



    Determinei, ainda, a suspensão dos Procedimentos Investigatórios 0600186-72.2021.6.19.0204 e 5063946- 85.2020.4.02.5101 - desmembrados do PIC Eleitoral MPRJ 2020.00427437 - o primeiro em trâmite na 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro e o segundo na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do mesmo Estado, relativamente a Eduardo da Costa Paes e Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado (docs. eletrônicos 1.129 e 1.130).



    Por fim, com base nos já apontados vícios que levaram à imprestabilidade das provas utilizadas contra o reclamante original, eivadas de máculas insanáveis, e claramente desprovidas de lastro probatório mínimo, concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício, com fundamento nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, e 193, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para trancar as Ações Penais (i) 5063130- 17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Sede do Instituto Lula” - Autos 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF); e (ii) 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (Caso “Doações ao Instituto Lula” - Autos 1017822-67.2021.4.01.3400/DF). 



    Esse último decisum também não foi questionado pelo Parquet, o qual transitou em julgado no dia 1º/3/2023 (doc. eletrônico 1.338), logo após nota pública divulgada pela própria Procuradoria-Geral da República, na qual reconhece os reiterados precedentes declarando a nulidade das provas aqui discutidas. Veja-se: 



    “Com o objetivo de evitar novos questionamentos quanto à nulidade de provas, a Procuradoria-Geral da República decidiu não recorrer da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de trancar três ações penais envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que decorriam de investigações da Operação Lava Jato e tramitavam em primeira instância no Distrito Federal. No entendimento do ministro, as ações se valiam de provas contaminadas ou já consideradas nulas pelo STF e, por isso, não podiam continuar, sob pena de dar legitimidade a elementos produzidos de forma ilícita.



    Os casos tratavam de supostas doações da Odebrecht para o Instituto Lula; da compra de terreno para a sede do instituto; e da aquisição caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As ações – que tramitavam no DF após o STF declarar a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para os casos – estavam suspensas. As provas que as embasavam haviam sido obtidas por meio de acordo de leniência fechado com a Odebrecht, com imprestabilidade já declarada pelo Supremo, e por meio de dados retirados de sistemas da empreiteira, com cópias consideradas adulteradas.



    Ao tomar ciência da decisão de encerramento definitivo das ações, a Procuradoria-Geral da República ponderou a ineficácia do recurso no caso dos autos, cujas provas vêm sendo questionadas de forma permanente. O entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades. A decisão de não recorrer não envolveu análise de mérito quanto aos fatos apurados” (Disponível em: https: // www. mpf.mp.br/ pgr/noticias-pgr / mpf-decide-nao-recorrer-de-decisao-que-trancou-acoes-contra-o-presidente-lula. Acesso em 1º/3/2023, grifei).



    Passando ao pleito aqui formulado, em juízo preambular, próprio deste momento processual, vejo que a peticionante responde a imputações penais que também possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. Sim, pois, ao que consta, vê-se que a denúncia e a representação por cautelares possuem inúmeras referências a esses sistemas ao longo de suas páginas, inclusive, contendo capítulos exclusivamente dedicados a tratar da importância dessas provas, como se extrai dos docs. eletrônicos 1209 e 1210. 



    Assim, ao menos em sede de cognição sumária, aplica-se ao caso justamente o art. 580 do CPP, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda aos pleitos aqui formulados a fim de que seja suspensa a marcha processual até que o tema seja examinado com maior verticalidade. 



    Nessa linha de raciocínio, observo, então, que estão presentes não apenas a plausibilidade do direito invocado na peça sob exame, como também o perigo de dano ao seu status libertatis, hipóteses que autorizam a tutela de urgência requerida na inicial, inclusive no bojo de ações reclamatórias, segundo autorizam reiterados precedentes desta Suprema Corte.



    Em face do exposto, determino, cautelarmente, a suspensão da Ação Penal 0808959-08.2022.4.05.8300 e da Ação Cautelar de Arresto e Sequestro de Bens 0809277-88.2022.4.05.8300, ambas em trâmite na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em relação a Sandra Ramos Leote, até ulterior deliberação sobre o pleito aqui formulado. 



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado, voltando, a seguir, os autos conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator